Tribunal: TJDFT
Processo: 0719740-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL. DÍVIDA POSITIVA E LÍQUIDA. EMBARGOS À MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. ART 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, à luz de comprovação escrita, sem eficácia de título executivo, o direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro, ou do cumprimento de obrigações de fazer, não fazer ou de entregar coisa (art. 700 e seguintes do CPC).
2. No caso dos autos, a comprovação escrita atende aos requisitos do art. 700 e seguintes do CPC, notadamente por intermédio do Termo de Acordo Extrajudicial entabulado entre as partes litigantes.
3. Não se constata qualquer conteúdo probatório mínimo que desconstitua ou modifique a pretensão da parte autora. A embargante apelante não foi capaz de se desincumbir do ônus que lhe incumbia (art. 373, inc. II, do CPC).
4. Em virtude da reconhecida existência do débito e sua respectiva inadimplência, não há que se vislumbrar enriquecimento indevido, sem justa causa, à custa de outrem.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.